Tribunal: TJMT
Processo: 0038525-91.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038525-91.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DARCYMAR GARCIA DA SILVA - CPF: 943.027.901-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DAGSON GARCIA DA SILVA - CPF: 988.977.561-15 (EMBARGANTE), L. A. G. D. S. (EMBARGANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA, MAS NÃO INSERIDA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO - OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Embora a análise da preliminar tenha sido realizada
in totum,
onde firmou-se a convicção dos magistrados de que não houve cerceamento de defesa, já que desnecessária produção de mais provas, o acórdão deve fazer constar expressamente o afastamento da preliminar.

Em que pese a decisão padecer de omissão, tal vício, sanado pelos embargos de declaração, não é capaz de alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Darcymar Garcia da Silva e Outros,
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais movida em face do
Município de Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial
.

Em suas razões, assevera que o acórdão restou omisso, uma vez que não se manifestou acerca do argumento de produção de prova perícia médica indireta, que acarretou no cerceamento de defesa.

Consigna que “
não fora devidamente apreciado o requerimento de produção de perícia médica indireta, tanto pelo juízo de origem como por este Colegiado, a qual, no caso em tela, mostra -se realmente indispensável para esclarecer se a doença que acometia a servidora pública municipal era ou não preexistente à contratação como servidora pública”.

Afiança que
“somente por meio da produção da prova pretendida (PERÍCIA MÉDICA INDIRETA) é possível verificar, por exemplo, se existe ou não a relação ao nexo causal ou concausal da doença com o trabalho desenvolvido pela vítima, bem como o simples fato de a doença do trabalhador ter caráter bacteriano (Meningite Bacteriana)”.

O Embargada apresentou contrarrazões, pela rejeição do recurso Id.75669973.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Darcymar Garcia da Silva e Outros,
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais movida em face do Município de Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial
.

Para tanto, afirma que o acórdão restou omisso, uma vez que não se manifestou acerca do argumento de produção de prova perícia médica indireta, que acarretou no cerceamento de defesa.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, é cediço que a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada na sentença, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos foram devidamente analisados.

In casu
, extrai-se do recurso de apelação, em especial no Id. 2221452, a alegação dos Requerentes/Embargantes:

“Os Recorrentes pleitearam a prova oral (oitiva de testemunha e depoimento pessoal do Secretário de Saúde Municipal), a fim de comprovar os elementos legais da omissão administrativa (medidas preventivas não adotadas pelo ente municipal, como: exames rotineiros; vacinação: entrega de equipamento de proteção individual), nexo causal entre o dano e a ação ou a omissão administrativa.

Nesse passo, verifica-se também ser indispensável para o deslinde da questão a produção de prova pericial médica indireta, realizada com base exclusivamente nos documentos médicos da falecida acostados ao processo e no ato pericial, bem como nas informações relativas ao seu histórico familiar e ocupacional.”

Neste sentido, embora os Embargantes aduzam que não houve apreciação do pedido em ambos graus de jurisdição, destaco que o Juízo de Primeiro Grau consignou expressamente na sentença:

“Anoto que as provas testemunhal e pericial indireta, requeridas pelas partes, não são oportunas para o deslinde da causa, já que a sustentada correlação entre a morte da agente de saúde Darcy com a patologia meningite purulenta (certidão de óbito - fl. 20) e o trabalho exercido perante a municipalidade não pode ser aferível, "em concreto", com a oitiva de testemunhas, colheita de depoimento pessoal do requerido e prova pericial indireta nos documentos médicos juntados aos autos, já que não possuem aptidão para revelar a ocasião/momento determinante do contágio da moléstia.
”

Assim, tem-se cristalino o enfrentamento dos argumentos que embasaram o suposto cerceamento de defesa, pelo Juízo
a quo.

Contudo, em que pese o entendimento dos magistrados de segundo grau, em sede de recurso de apelação, tenha convergido ao mesmo entendimento do Juízo de primeiro grau, este deixou de mencionar expressamente acerca da “prova pericial médica indireta”.

Neste esteio, nota-se que o voto condutor trouxe um tópico para a preliminar de cerceamento de defesa, na qual afirma que
“Ocorre que, da análise dos autos, constata-se que a produção de provas perquirida pelos Apelantes (oitiva de testemunha) revela-se desnecessária ao deslinde do caso, de modo que nada restou ao magistrado senão julgar o processo com os documentos ali presentes.
”

E complementou:

“Outrossim, em que pese a suposta ilegal desídia do Apelado no fornecimento de equipamento de proteção adequado, este não comprovaria a infecção bacteriana da de cujus, já que a vítima poderia ter adoecido em sua própria residência ou qualquer outro lugar que frequentasse, já que existem pessoas que são portadoras da doença e não apresentam sintomas.”

Outrossim, imperioso ressaltar o trecho do voto na qual entabula que
“entendendo o magistrado que o processo se encontra suficientemente instruído para a análise e julgamento da questão debatida, desnecessária se torna a realização de mais diligências a fim de criar óbice a celeridade processual, em especial em um processo com mais de 7 anos de trâmite.
”

Isto, pois o juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

Nesse sentido, transcrevo precedente extraído da obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, de autoria do doutrinador Theotônio Negrão, 32ª edição:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Ademais, insta consignar que a preliminar de cerceamento de defesa foi objeto de discussão na sessão de julgamento, que, inclusive, culminou no adiamento do julgamento, em razão do pedido de vista da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que, posteriormente, acompanhou o relator pelo afastamento da preliminar, ante à sabida cognição de que a doença (meningite bacteriana) poderia ser contraída em qualquer lugar ou tempo.

Portanto, em que pese a ausência da expressão “prova pericial médica indireta” no voto condutor, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese no recurso de apelação.

Por fim, é sabido que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
[...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)
.

Desta maneira, compreendo que a análise da preliminar fora realizada
in totum,
onde firmou-se a convicção dos magistrados de que não houve cerceamento de defesa, já que desnecessária produção de mais provas, apesar de não constar expressamente no voto a “perícia médica indireta”.

Diante dessas considerações, nota-se que a decisão padece de omissão, mas que tal vício, agora sanado, não é capaz de alterar o resultado do julgamento.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios, para afastar a omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não realização da perícia médica indireta, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao resultado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021